Tribunal: TJDFT
Processo: 0005596-65.2015.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. EMITENTE. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORA ESPECIAL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.

1. A legitimidade do emitente do cheque decorre da própria literalidade do artigo 15, da Lei 7.357/85, segundo o qual ele é o garante do pagamento.

2. O art. 206, § 5o, inciso I, do CC/2002 dispõe que o prazo para se cobrar dívida líquida é de 5 anos, contados do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.

3. O inadimplemento de uma obrigação positiva e líquida faz com que o devedor responda pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos.

4. O simples fato de o réu ser representado pela Curadoria de Ausentes não enseja o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, o qual depende da comprovação de hipossuficiência da parte que o requer. Precedentes do E.TJDFT e C.STJ.

5. Rejeitaram-se as preliminares e a prejudicial de mérito e negou-se provimento ao apelo do réu.